Tribunal: TJBA
Processo: 0016059-36.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016059-36.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: CARLOS CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO E COLLOR. ADPF 165 DO STF. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES EM CONTROLE CONCENTRADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação de cobrança proposta por poupador visando ao pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários relacionados aos Planos Bresser, Verão e Collor. O acórdão embargado fundamentou a improcedência da pretensão autoral no julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade dos planos econômicos e validou acordo coletivo para pagamento das diferenças mediante adesão dos poupadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto (i) à alegada necessidade de suspensão do processo diante da pendência de embargos de declaração na ADPF 165; e (ii) à suposta contradição acerca da natureza e dos efeitos do acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

3.2. A decisão embargada apresenta fundamentação clara ao reconhecer a improcedência do pedido com base no precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165.

3.3. A eficácia vinculante das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade opera de forma imediata, de modo que a pendência de embargos de declaração no processo paradigma não suspende a aplicação do precedente obrigatório pelos demais órgãos jurisdicionais.

3.4. Admitir a suspensão de processos em todo o país apenas em razão da interposição de recursos contra decisões da Suprema Corte comprometeria a segurança jurídica e a finalidade do sistema de precedentes obrigatórios.

3.5. Não há contradição no acórdão quanto ao acordo coletivo homologado pelo STF, pois a decisão apenas reconhece que, diante da improcedência do pedido judicial de cobrança, a adesão ao acordo coletivo constitui alternativa extrajudicial disponibilizada ao poupador para eventual recebimento de valores.

3.6. Inexistindo qualquer vício no julgado, não há fundamento para modificação do acórdão embargado.

3.7. A oposição dos embargos, embora improcedente, não caracteriza intuito protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

i) Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

ii) As decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia vinculante imediata, não sendo suspensa sua aplicação pela mera interposição de embargos de declaração.

iii) A improcedência de ação individual de cobrança de expurgos inflacionários, à luz do julgamento da ADPF 165, não implica imposição de adesão ao acordo coletivo, mas apenas reconhece que eventual recebimento de valores depende da adesão ao instrumento homologado pelo STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; art. 1.026, §2º; art. 927, I. CF/1988, art. 170.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025, pub. 10.06.2025; STF, RE nº 631.363 (Tema 284 da Repercussão Geral); STJ, REsp nº 1.147.595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.09.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0016059-36.2009.8.05.0001, em que figuram como embargante
CARLOS CERQUEIRA
e como embargado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 21 de Janeiro de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA